Tribunal: TJES
Processo: 5004515-28.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004515-28.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ELIDA JOANA DA SILVA PEREIRA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004515-28.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: ELIDA JOANA DA SILVA PEREIRA
PACIENTE: ERISVALDO SOARES DE JESUS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ERISVALDO SOARES DE JESUS em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES, nos autos do processo tombado sob nº 0006001-77.2021.8.08.0030, em razão de se encontrar preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006.

Sustenta a defesa, em suma, que: (i) a prisão foi decretada com o fim de preservar a ordem pública, com base apenas na gravidade do delito e na quantidade de drogas apreendidas; (ii) o paciente é primário, tem endereço certo e não integra organização criminosa; (iii) o delito não envolveu violência ou grave ameaça contra pessoa e não há indicativos de que seja o paciente danoso ao convívio social ou tenha comportamento violento.

Requereu-se, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, substituindo-a por medidas cautelares diversas, ou ainda em concomitância com a prisão domiciliar.

Em evento de ID nº 26668256, foi proferida Decisão pelo e. Desembargador Fernando Zardini Antonio consignando que os fatos que constituem o objeto do presente writ já foram apreciados preteritamente quando do julgamento do Habeas Corpus tombado sob nº 0029061-72.2021.8.08.0000, razão pela qual reconheceu a existência do fenômeno da prevenção.

A liminar foi indeferida em Decisão proferida no ID nº 2678220.

Foram prestadas informações pela Autoridade Coatora em ID de nº 2762004.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ID nº 2792888, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 24 de junho de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004515-28.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: ELIDA JOANA DA SILVA PEREIRA
PACIENTE: ERISVALDO SOARES DE JESUS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ERISVALDO SOARES DE JESUS em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES, nos autos do processo tombado sob nº 0006001-77.2021.8.08.0030, em razão de se encontrar preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006.

Sustenta a defesa, em suma, que: (i) a prisão foi decretada com o fim de preservar a ordem pública, com base apenas na gravidade do delito e na quantidade de drogas apreendidas; (ii) o paciente é primário, tem endereço certo e não integra organização criminosa; (iii) o delito não envolveu violência ou grave ameaça contra pessoa e não há indicativos de que seja o paciente danoso ao convívio social ou tenha comportamento violento.

Nessa linha de raciocínio, consta dos autos que, no dia 20 de agosto de 2021, por volta das 22 horas, policiais militares avistaram três pessoas saindo de um veículo, no interior do estacionamento da Loja Havan, na BR 101, em Linhares, o que suscitou suspeitas, uma vez que o estabelecimento comercial já estava fechado.

Realizada a abordagem e a busca veicular, foram encontrados 08 (oito) tabletes de maconha, com peso total de aproximadamente 2,595 kg (dois quilos e quinhentos e noventa e cinco gramas). Com efeito,
a chave do veículo em que localizados os réus foi localizada no bolso do paciente
, sendo encontrada com o mesmo a quantia de R$ 424,00 (quatrocentos e vinte e quatro) reais e, dentro do veículo, o material entorpecente apreendido.

Pois bem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual

foi
in
deferido
o pedido
liminar
.

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convenciment
o.

Em relação aos fundamentos que ensejaram a custódia cautelar, a prisão preventiva do paciente foi decretada sob o fundamento de ser necessária para manutenção da ordem pública.

Nesse ponto, reitero, tal como consignei na Decisão em que restou indeferida a tutela liminar, que os Tribunais Pátrios têm entendimento tranquilo no que se refere à admissão da prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade
abstrata
do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver (STF, HC 148649 Agr, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 22/06/2020; STJ, HC 676357/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 09/11/2021).

A situação em comento é permeada por uma gravidade que extrapola aquela inerente ao delito em apuração, a se considerar a quantidade de drogas encontradas (oito tabletes de maconha, pesando 2.595 kg (dois quilos e quinhentos noventa e cinco gramas), além do dinheiro em espécie encontrado no bolso do paciente (R$ 424,00 (quatrocentos e vinte e quatro) reais).

Conforme ressaltado anteriormente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça é uníssono no entendimento segundo o qual a
quantidade
e/ou natureza do material entorpecente apreendido é suficiente para se constatar a gravidade da conduta e a periculosidade do agente a ensejar a necessidade de se manter a custódia cautelar (AgRg no RHC 159717/GO. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz.
Sexta Turma
. Julgado em
22/03/2022
. DJe: 28/03/2022; AgRg no HC 733436/SP. Rel. Min. João Otávio de Noronha.
Quinta Turma
. Julgado em
14/06/2022
. DJe: 17/06/2022).

A tese defensiva atinente à eventual constatação da atuação do paciente como mula do tráfico e, consequentemente, a um resultado que ensejaria uma condenação que levaria, no máximo, ao reconhecimento do tráfico privilegiado, é questão meritória que deve ser analisada pelo Juízo de origem, a fim de verificar, objetivamente, o nível de envolvimento da paciente com a conduta narrada na denúncia, de modo que esta Corte não pode realizar o aprofundamento desse debate, porquanto exige revolvimento de matéria fático-probatória (Nesse sentido: TJES; HC 0027435-18.2021.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 26/01/2022; DJES 03/02/2022).

Dentro desse contexto, a quantidade do material encontrado é elemento idôneo a confirmar, em concreto, a periculosidade do agente, sobretudo a ponto de tornar necessária a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública.

É digno de nota ressaltar que o paciente foi autuado em flagrante com outras duas pessoas, às
quais também foi dada a ordem de prisão preventiva
. A uma delas, inclusive, muito embora tenha o STJ determinado a colocação em prisão domiciliar, o fez tão somente em razão da sua condição personalíssima de ser mãe de menores de doze anos (consoante se infere dos documentos apresentados pela autoridade coatora).

Não se verifica para o caso do paciente, no entanto, alguma circunstância que pudesse levar à revogação da custódia cautelar,
posto que preenchidos os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal.
Não há que se falar, do mesmo modo, na concessão da prisão domiciliar, por não haver condição pessoal que se amolde ao disposto no artigo 318, também da legislação processual.

Assim sendo, ainda que estejam presentes condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade
, bons antecedentes e residência fixa, deve-se considerar que a situação objetiva em concreto é hábil para manutenção do decreto prisional, a se considerar a potencialidade lesiva da conduta imputada.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004515-28.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: ELIDA JOANA DA SILVA PEREIRA
PACIENTE: ERISVALDO SOARES DE JESUS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
A
RTIGO
S

3
3
E 35
,
DA LEI Nº 11.343/06.

PRISÃO PREVENTIVA.
ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÃO DE MULA DO TRÁFICO. ENVOLVIMENTO NA PRÁTICA DELITUOSA QUE DEVE SER ANALISADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGO 318, DO CPP. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA.
ORDEM DENEGADA.

1. Hipótese em que, com o paciente e outros dois indivíduos, foram encontrados 08 (oito) tabletes de maconha, com peso total de aproximadamente 2.595 kg (dois quilos e quinhentos e noventa e cinco gramas), além de R$ 424,00 (quatrocentos e vinte e quatro reais) em espécie.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça é uníssono no entendimento segundo o qual a quantidade e/ou natureza do material entorpecente apreendido é suficiente para se constatar a gravidade da conduta e a periculosidade do agente a ensejar a necessidade de se manter a custódia cautelar

4. A tese defensiva atinente à eventual constatação da atuação do paciente como mula do tráfico deve ser analisada pelo Juízo de origem, porquanto exige revolvimento de matéria fático-probatória.

5.Não se verifica circunstância que pudesse levar à revogação da custódia cautelar, posto que preenchidos os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, não havendo que se falar, também, na concessão da prisão domiciliar, por não haver condição pessoal que se amolde ao disposto no artigo 318, da legislação processual.

5. Ainda que estejam presentes condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, deve-se considerar que a situação objetiva em concreto é hábil para manutenção do decreto prisional

6
.

Habeas
Corpus
denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.